Tribunal: TJES
Processo: 5007491-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007491-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: DOMINGOS DOS SANTOS BRAGA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007491-97.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: C G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
RECORRIDO
: DOMINGOS DOS SANTOS BRAGA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. A PARTE RÉ ALEGA A ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA, UMA VEZ QUE A TITULARIDADE DA COMPRA DO PACOTE DE VIAGEM SERIA DE JOSÉ MARIA MEZADRI. NO ENTANTO, VÊ-SE QUE O AUTOR É UM DOS PASSAGEIROS DA REFERIDA VIAGEM, O QUE O TORNA LEGÍTIMO PARA COMPOR O POLO ATIVO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, TRATA-SE DE PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS POR PASSAGENS AÉREAS, AS QUAIS FORAM CANCELADAS UNILATERALMENTE PELA RÉ EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. SENDO ASSIM, É DEVIDO O REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS PASSAGENS.
A TAL RESPEITO, A RÉ ARGUMENTA QUE DO TOTAL DEVIDO (R$ 20.117,50), TERIA RESTITUÍDO O MONTANTE DE R$ 6.682,31, POR MEIO DE DEVOLUÇÃO NO CARTÃO DA PARTE AUTORA. NO ENTANTO, O PONTO É INVOCADO TÃO SOMENTE NA PEÇA DE RECURSO ATRAVÉS DE TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RÉ, EVIDENCIANDO TRATAR-SE DE INOVAÇÃO RECURSAL, QUE NÃO MERECE SER ACOLHIDO. POR OUTRO LADO, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO É PASSÍVEL DE CONFIGURAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A RÉ NÃO CUMPRIU IMEDIATAMENTE COM A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA PARTE AUTORA, MAS, NA NA LINHA DE PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MERAS FALTAS CONTRATUAIS, DESPROVIDAS DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EVIDENCIEM PREJUÍZO OU ABALO AO ESTADO PSÍQUICO DA VÍTIMA, NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, POR TODOS: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS ESTÁ CARACTERIZADA PELA FALTA CONTRATUAL, NÃO ESTANDO COMPROVADA OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. MANTIDOS OS DEMAIS TÓPICOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARTE DE SEU PLEITO RECURSAL.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.